Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708309-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL FIDELIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela exequente, GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0090262-12.2009.8.07.0001, que registrou que o termo final da prescrição intercorrente se dará em 27/03/2024. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que o Magistrado deixou de considerar em seu cálculo a suspensão dos prazos prescricionais: a) do período 19/03/2020 a 30/04/2020, conforme Portaria Conjunta no. 30, de 18/03/2020; b) do feriado do dia 01/05/2020, no qual os prazos eletrônicos retomaram sua contagem somente no dia 04/05/2020, e c) do período de 10/06/2020 a 30/10/2020, conforme Lei no. 14.010, de 10/06/2020. Defende, assim, que o prazo prescricional somente se findará em 18/04/2024 e não em 27/03/2024, como afirmado pelo Juiz de origem. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56448976). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda nem sequer foi pronunciada na origem a prescrição intercorrente. A Juíza tão somente afastou, naquele momento, o reconhecimento da prescrição intercorrente, afirmando que “os autos deverão aguardar por 6 anos 4 meses e 18 dias (01 ano 4 meses e 18 dias de suspensão + 5 anos de prescrição), a partir do dia 09/11/2017 para verificação da prescrição intercorrente. Ou seja, até 27/03/2024”. Não há, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento pelo órgão colegiado. Nesse termo, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va